Tribunal: TJMT
Processo: 0026197-95.2014.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026197-95.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), SHEILA ADRIANA WEISEMANN - CPF: 018.706.201-35 (APELADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
QUANTI MINORIS
– DECADÊNCIA – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM DIFERENÇA DE METRAGEM A MENOR – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA GARAGEM EM SUA INTEGRALIDADE ACARRETANDO A PERMANÊNCIA DO VEÍCULO EM PARTE DA CALÇADA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Nos termos do artigo 501, parágrafo único do Código Civil, se houver atraso na imissão de posse no imóvel, atribuível ao alienante, a partir dela fluirá o prazo de decadência.

A apelante, que figura como interveniente fiadora,
participa do fornecimento de produtos e serviços responde solidariamente pela falha na prestação de serviços que ocasionaram danos ao consumidor (artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor).

“(...) O Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilidade solidária entre os fornecedores na cadeia de serviços (AgInt no Ag 1.389.870/RJ, Relator o Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA julgado em 20/4/2017, DJe de 27/4/2017).

(....)
”
(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp nº 1186443/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), j. em 17/5/2018, DJe 28/05/2018).

Demonstrada a aquisição de imóvel na modalidade
ad mensuram
, entregue à consumidora com metragem a menor em relação ao entabulado no contrato, pertinente a condenação das rés ao pagamento correspondente à diferença (artigo 500, Código Civil).

A entrega de imóvel adquirido na planta com diferença de metragem a menor, ensejando na impossibilidade de usufruir a garagem em sua integralidade, permanecendo o veículo da consumidora estacionado em parte da calçada, extrapola o mero dissabor cotidiano e acarreta no dever de indenizar. Deve ser reduzida a indenização por dano moral, quando
não
é consentânea com os elementos dos autos e em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021